Tribunal: TJMT
Processo: 1008717-66.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008717-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NILSANGELA MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 951.128.981-00 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1008717-66.2021.8.11.0001

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
NILSANGELA MIRANDA DE OLIVEIRA

Recorrid
a
:
TELEFONICA BRASIL S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20 a 24/04/2023

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORA
IS
.
NEGATIVA DE CONTR
A
TAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.

TELAS SISTÊMICAS
/FATURAS.
COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
APLICABILIDADE D
A SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Trata-se de ação na qual
a

Recorrente postul
a

pela
declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2
. Diante da negativa d
a

Recorrente em ter celebrado contrato com a
empresa
Recorrida
, cabia
a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto
,
não acostou aos autos
qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3
.
T
elas
sistêmicas
/faturas
colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contrataçã
o e utilização dos serviços pel
a
consumidor
a
.

Por
tal
razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a
ausência de
comprovação da regularidade da dívida cobrada pela
empresa
Recorrida
.

4
.
No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação preexistente em nome d
a
Recorrente
, a respeito da qual não sobreveio qualquer notícia de irregularidade nos autos
.

5. Por fim,

n
ão se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no art. 80 do CPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

6
. Sentença reformada.

7
.
R
ecurso conhecido

e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação indenizatória em que
a
Recorrente
NILSANGELA MIRANDA DE OLIVEIRA

postul
a
reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi prof
erida sentença de improcedência do pedido inicial e de procedência do pedido contraposto, formulado em contestação, com a condenação da consumidora ao pagamento de
R$ 515,06 (quinhentos e quinze reais e seis centavos)
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
NILSANGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada
, a fim de que a ação seja julgada procedente
,
nos termos
postos na

inicial
.

Em contrarrazões (
ID
144798782
)
a
empresa
Recorrid
a

TELEFÔNICA BRASIL S/A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023